Tribunal: TJSP
Processo: 1032300-86.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032300-86.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
OSWALDO CRUZ DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032300-86.2018.8.26.0577 -Voto no 25286 fss
2
VOTO No 25286
APELAÇÃO CÍVEL No 1032300-86.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE MIURA IURA
APELANTE: OSWALDO CRUZ DE MORAIS
APELADO: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO: CREDCOMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E
FINANCIAMENTO LTDA
CONTRATOS BANCÁRIOS. Renegociação de empréstimo. Declaração
de nulidade e restituição em dobro das prestações pagas. Pedidos
não deduzidos na petição inicial. Indevida inovação recursal. Recurso
não conhecido no ponto.
INDENIZAÇÃO. Danos morais. Quantum indenizatório. Majoração.
Cabimento. Recurso provido.
RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 252/255) que julgou os pedidos
parcialmente procedentes para condenar a apelada à manutenção da oferta de
refinanciamento da dívida do apelante para pagamento em 44 prestações de R$. 175,29
e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$. 5.000,00, além de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Sustenta o apelante que o contrato confirmado pela respeitável sentença
não produziu efeitos. Afirma que o negócio celebrado com as apeladas é nulo, sendo de
rigor a condenação de ambas à restituição em dobra das prestações que lhe foram
pagas. Acrescenta que foi vítima de estelionato e, portanto, faz jus a indenização
superior à arbitrada pelo juízo a quo. Pugna pelo provimento do recurso para declarar a
nulidade do negócio celebrado com as apeladas e condená-las à restituição em dobro
das parcelas já quitas e ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a
dez salários mínimos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 252/255).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032300-86.2018.8.26.0577 -Voto no 25286 fss
3
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelante pretendendo a condenação das
apeladas ao cumprimento de oferta veiculada por telefone, que, segundo afirma,
estabelecia a portabilidade/renegociação de empréstimo por ele contratado com a Caixa
Economica Federal e a concessão de “troco” de R$. 1.600,00, mediante pagamento de
quarenta e quatro prestações de R$. 175,29, bem como a indenização por danos morais
correspondente a dez salários mínimos. Subsidiariamente à confirmação da proposta
aceita por via telefônica, foram deduzidos pedidos de cancelamento da portabilidade,
com restauração das condições originais do negócio celebrado com o banco estatal, ou a
conversão de tal pedido em perdas e danos, mediante reembolso das parcelas já pagas
ao apelado Safra.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedente o pedido de
obrigação de fazer, determinando a observância, pelas apeladas da proposta de quitação
da renegociação em quarenta e quatro parcelas de R$. 175,29 e as condenando ao
pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$. 5.000,00.
Ab initio, falta interesse recursal tocante aos pedidos de declaração de
nulidade das renegociações e restituição em dobro das parcelas pagas, pois tais
pretensões não foram deduzidas na petição inicial, tratando-se de indevida tentativa de
inovação recursal.
Logo, apenas o pedido recursal de majoração da indenização por danos
morais comporta conhecimento.
E, tocante ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
E, também a este respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032300-86.2018.8.26.0577 -Voto no 25286 fss
4
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Assim, levando-se em linha de consideração a extensão dos danos e o
caráter preventivo da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de rigor a majoração da indenização para R$. 9.540,00, que é o
montante correspondente a dez salários mínimos, segundo valores vigentes à época do
ajuizamento da ação.
Tal quantia será corrigida monetariamente a partir da data da sentença,
conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n. 362. A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento” e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, pois
se trata de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil1).
Em virtude da majoração da condenação, impõe-se o redimensionamento
dos honorários sucumbenciais devidos pelos apelados aos patronos do apelante, os
quais ora são fixados em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo
85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.